Tribunal: TJDFT
Processo: 0702871-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702871-19.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ARTEMILDES RODRIGUES, ZANITA DONA FERNANDES RODRIGUES AGRAVADO: MARIA DAS DORES RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada FRANCISCO ARTEMILDES RODRIGUES e ZANITA DONA FERNANDES RODRIGUES, em face de decisão de ID 21589888, proferida no cumprimento de sentença (processo no 0708150-81.2019.8.07.0004), movido por MARIA DAS DORES RODRIGUES, que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a alegação de nulidade apresentada não é uma questão de ordem pública, em razão do fato de não poder ser comprovada de plano e demandar dilação probatória. Os agravantes sustentam, em suma, que a exequente deu início ao cumprimento de sentença para cobrar o período de 10 meses de parcelas atrasadas oriundas de acordo judicial homologado em ação indenizatória, sendo que o Juízo de origem notificou o órgão pagador do primeiro executado para efetuar a cobrança de todos os valores, cumulativamente, sem levar em conta as condições financeiras dos agravantes, de modo que o valor originário da prestação acordada em R$ 300,00 passou a ser no valor de R$ 454,65, implicando em aumento desproporcional ao que foi inicialmente acordado entre as partes. Aduzem que a exceção de pré-executividade preenche os requisitos exigidos para ser apreciada, pois versou sobre matéria de ordem pública, a qual prescinde de dilação probatória. Alegam que os descontos ordenados pelo Juízo de origem na folha de pagamento do primeiro executado, para o pagamento das prestações em atraso do acordo judicial celebrado entre as partes, superam e muito o percentual de 10% de sua remuneração líquida, o que afronta o princípio da dignidade da pessoa humana. Defendem que, nos termos do que dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC, os proventos de aposentadoria são impenhoráveis. Asseveram que o executado é pessoa idosa, aposentada e com doença grave, e que os rendimentos que dispõe representa o mínimo para lhe garantir a sua subsistência de forma digna. Ponderam que é necessária a análise da matéria de ordem pública suscitada na exceção de pré-executividade para reconhecer a violação aos princípios constitucionais e legais vigentes, limitando-se os descontos sobre os rendimentos do executado no percentual máximo de 10% de sua remuneração líquida. Ao final, requerem o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada com a análise das questões de ordem pública apresentadas na exceção de pré-executividade. Sem preparo, por serem os agravantes beneficiários da gratuidade da justiça (ID 44639108, p. 1, do processo de origem). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. Os agravantes não formularam pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília – DF, 27 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora